Tribunal: TJMT
Processo: 1016263-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016263-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCINALVA MARIA DA SILVA BRAZ - CPF: 071.455.224-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
- RECEPTAÇÃO - INDULTO - DEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR - TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA NÃO PODERIA SER COMPUTADO - PEDIDO MINISTERIAL PARA “CASSAR A DECISÃO” -
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - DESNECESSIDADE -
CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO EXIGIDA - TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA A SER CONSIDERADO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJBETIVO - PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- JULGADOS DO STJ E TJMG -

RECURSO DESPROVIDO.

A “jurisprudência do STF não reclama o trânsito em julgado da condenação nem para a concessão do indulto, nem para a progressão de regime de execução, nem para o livramento condicional”
(STF, HC no 76.524).

“É possível a concessão do indulto considerando o prazo em que a apenada permaneceu presa provisoriamente para fins de cumprimento do requisito objeto.”
(PGJ, parecer no 009633-001/2020)

“Não se exige que o condenado tenha iniciado o cumprimento de pena para ser agraciado pelo
indulto,
como consignado pelas instâncias ordinárias, mas, tão somente, que ele já tenha cumprido, ainda que de forma provisória, o período especificado no [...] Decreto [...].”
(STJ, HC no 569024)

“O tempo da prisão preventiva deve ser computado para fins do prazo de prisão estabelecido na regra do indulto.”

(TJMG, AgExPe N.U 1.0000.20.019240-9/001)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1016263-82.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
SINOP

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

LUCINALVA MARIA DA SILVA BRAZ

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (NU 0012058-30.2018.8.11.0064),
que concedeu indulto e extinguiu a punibilidade de LUCINALVA MARIA DA SILVA BRAZ, decorrente de condenação
por receptação
a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto
- art. 180, § 6o, do CP
-
(
ID 53000998
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que o tempo de prisão provisória não poderia ser computado
“para efeitos de indulto”
, pois a agravada
“não iniciou o cumprimento efetivo da pena”
antes da publicação do Decreto no 9.246/2017.

Pede o provimento para
“caçar a decisão”

(ID 53000979).

LUCINALVA MARIA DA SILVA BRAZ pugna pelo desprovimento (ID

53000979).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID

53000977).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução penal. Concessão de Indulto. Decreto presidencial no 9.246/2017. Irresignação ministerial contra o cômputo do tempo de prisão provisória. Improcedência. É possível a concessão do indulto considerando o prazo em que a apenada permaneceu presa provisoriamente para fins de cumprimento do requisito objeto. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID

55876492)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica da agravada para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

A agravada foi presa preventivamente em 18.7.2017 e colocada em liberdade no dia 27.11.2017 (ID 53000979).

Em 27.11.2017, foi condenada
por receptação a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art. 180, § 6o, do CP (NU 0009089-76.2017.8.11.0064), cuja sentença condenatória transitou em julgado para o MP em 4.12.2017, Defesa e réu em 11.12.2017
(SEEU NU 0012058-30.2018.8.11.0064).

A guia de execução de pena foi expedida em 30.8.2018 (SEEU NU 0012058-30.2018.8.11.0064).

Em 22.6.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Verifica-se que à recuperanda assiste o benefício de indulto, nos termos do Decreto 9.246/2017, eis que se tratam de crimes praticados sem grave ameaça e violência à pessoa e até 25 de dezembro de 2017 havia cumprido um sexto da pena, não se tratando de recuperando reincidente (1o, III, 9.246/2017) [1].

Denota-se que o(a) recuperando(a) permaneceu encarcerada pelo período de quatro meses e dez dias.

Como é sabido, o indulto coletivo é modalidade de clemência concedida espontaneamente pelo Presidente da República a todo grupo de condenados que preencherem os requisitos apontados pelo decreto. [...]

Ao mais, a recuperanda não ostenta condenação por crime hediondo ou equiparado que obstaria a concessão da medida de graça soberana (CRFB/88, 5o, XLIII).[...]

Assim, preenchidos os requisitos, a concessão do indulto constitui em direito público subjetivo do recuperando, razão por que, forte no art. 107, II, do CPB e art. 192 da LEP, bem assim o Decreto 9.246/2017, DECLARA-SE EXTINTA a punibilidade do recuperando LUCINALVA MARIA DA SILVA BRAS.

[...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - SEEU NU 0012058-30.2018.8.11.0064)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal concedeu indulto por considerar que a agravada preencheu os requisitos legais, visto que praticou crime sem grave ameaça e/ou violência, não é reincidente, e até o dia 25.12.2017 [data da publicação do Decreto no 9.246/2017] havia cumprido 1/6 (um sexto) da pena privativa de liberdade.

Nesse contexto, adota-se
o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“A jurisprudência do STF não reclama o trânsito em julgado da condenação nem para a concessão do indulto, nem para a progressão de regime de execução, nem para o livramento condicional (HC 76.524, DJ 29.08.83, Pertence).

Note-se que a agravada fora submetida à prisão processual, que perdurou por mais de 1/6 da pena fixada na condenação. Assim, cumpridos os demais requisitos subjetivos para o deferimento do benefício, faz jus à benesse do indulto, eis que houve a condenação com trânsito em julgado em data anterior à publicação do decreto, tendo a sentenciada cumprido o período de pena respectivo, ainda que sob a modalidade de prisão cautelar.

Ademais, o artigo 42 do Código Penal prevê que o tempo de prisão provisória será computado na pena privativa de liberdade. No mesmo sentido, a Súmula 716 do STF prevê a possibilidade de se computar o tempo da custódia provisória para fins de progressão de regime, in verbis: (...). 3. Destarte, partindo-se da premissa de que, diante da execução de uma única condenação, o legislador não impôs qualquer requisito adicional além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, impende considerar a data da prisão preventiva como marco inicial para obtenção
de benefícios em sede de execução penal, desde que não se tenha notícia do cometimento de falta grave pelo reeducando, servindo a sentença condenatória como parâmetro acerca do quantum de pena que deverá ter sido cumprido e não como marco interruptivo para obtenção de benefícios relacionados à progressão de regime.
[RHC 142.463, rel. min. Luiz Fux, 1a T, j. 12-9-2017, DJE 225 de 3-10-2017].
Assim, salvo melhor entendimento, não há nenhum óbice na computação do tempo da custódia provisória para fins de concessão do indulto, uma vez preenchidos os demais requisitos previstos no Decreto Presidencial

Dessa forma, não há como se dar provimento à pretensão ministerial, já que a agravada cumpre os requisitos que autorizam a aplicação do indulto.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - PGJ, parecer no 009633-001/2020 - ID

55876492)

Destacam-se, ainda, os seguintes julgados do c. STJ e do e. TJMG:

“Não se exige que o condenado tenha iniciado o cumprimento de pena para ser agraciado pelo
indulto,
como consignado pelas instâncias ordinárias, mas, tão somente, que ele já tenha cumprido, ainda que de forma provisória, o período especificado no [...] Decreto [...].”
(STJ, HC no 569024 - Relator: Min. Felix Fischer - 17.4.2020)

“O tempo da prisão preventiva deve ser computado para fins do prazo de prisão estabelecido na regra do indulto.”

(TJMG, AgExPe N.U 1.0000.20.019240-9/001 - Relator: Des. Cássio Salomé - 2.7.2020)

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020